Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-80.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL E DIREITO DE FAMÍLIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO POST MORTEM. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FALECIDO CASADO. DIVÓRCIO E SEPARAÇÃO JUDICIAL. NÃO AVERBADOS. SEPARAÇÃO DE FATO. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPEDIMENTO LEGAL. DESCARACTERIZAÇÃO DA UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. DESCABIMENTO. UNIÃO AFETIVA PARALELA. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ocorre inovação recursal quando a parte utiliza de argumentos não trazidos e/ou discutidos em primeira instância em sede recursal, o que ofende, principalmente, os princípios da ampla defesa, do contraditório e do duplo grau de jurisdição, além de importar em supressão de instância, o que não se verifica na hipótese dos autos.
2. Nos termos do artigo 226, §3o da Constituição Federal e do artigo 1.723 e §1o do Código Civil, para reconhecimento de uma entidade familiar como união estável, faz-se necessária a presença de certos requisitos, de forma simultânea, quais sejam, a publicidade, a continuidade e a durabilidade da união, formada com o objetivo inequívoco de constituir família, bem como, a unicidade de vínculo e a inexistência de impedimentos matrimoniais, com ressalva para a hipótese de a pessoa casada se achar separada de fato ou judicialmente.
3. Cabe ao autor, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, comprovar os fatos constitutivos de seu direito, notadamente a convivência more uxorio, a data de início e fim de seu relacionamento, bem como o ânimo de constituir família e a inexistência de impedimento legal.
4. A ausência de averbação de divórcio ou separação judicial na certidão de casamento do falecido, bem como de comprovação de que o de cujus estava separado de fato da sua esposa impedem o reconhecimento judicial da união estável postulada pela autora, uma vez que se trata de requisito legalmente previsto no artigo 1.723, §1°c/c artigo 1.521 do Código Civil.
5. O fato de a autora/apelante e o falecido terem algum tipo de relacionamento ou de convivência, por si só, não é suficiente para caracterizar uma relação conjugal, sobretudo se não há nos autos comprovação de o de cujus ter se separado de fato da sua esposa durante o alegado convívio.
6. A ausência do reconhecida da união estável postulada, prejudica o pedido de partilha dos bens amealhados no período correspondente.
7. Impossível o reconhecimento de união afetiva paralela ao casamento no mesmo período, eis que, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal em caráter de repercussão geral: “a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, § 1o, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico-constitucional brasileiro” (RE 1.045.273).
8. Preliminar rejeitada.
9. Apelação conhecida e desprovida.